Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704525-26.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDa: JULIANA DE PINA ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: PHILIPE DE PINA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível e Remessa necessária. Declaratória de nulidade c/c reintegração e aposentadoria integral. Servidora reintegrada ao cargo - Devido o ressarcimento dos vencimentos e vantagens relativos ao período em que esteve afastada. Aposentadoria com proventos integrais. Alienação mental. Invalidez permanente. CF art. 40, I, e art. 18, §§ 1o e 5o, da LC-DF 769/08. Correção monetária a ser efetuada pelo IPCA-E. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam violação ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, sustentando que, no caso de posse tardia em cargo público, a regra é que os candidatos não tenham direito à remuneração pelo tempo que deixaram de exercer o cargo, salvo flagrante arbitrariedade (tema 671 da repercussão geral do STF). Defendem que esse entendimento também deve ser aplicado às reversões de exoneração e posterior reintegração ao serviço público, uma vez que tal situação envolve uma pessoa que deixa de exercer as atribuições inerentes ao cargo e de gerar valor laboral para o Estado como no presente caso, em que a recorrida não pode receber qualquer valor pelo período em que ficou exonerada a pedido e não exerceu função pública. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao caso dos autos, devendo ser aplicada a SELIC, com fundamento no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública. Pedem, ao final, a inversão do ônus de sucumbência e a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, haja vista que a parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. No que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários, trata-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025